Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-86.2019.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-86.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - CNPJ: 26.794.107/0001-42 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A instituição financeira/recorrida notificou o fiduciário/recorrente da sua inadimplência e ajuizou a presente ação, por isso, atraiu o apelante para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi necessária a intervenção jurisdicional e deferimento de liminar para ver cumprida a avença não quitada.

II - Com relação aos honorários advocatícios, consoante o princípio da causalidade, deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

III - É cabível a condenação em honorários de sucumbência em cautelar de busca e apreensão, caracterizando-se a pretensão resistida pela necessidade da liminar para sua apreensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000238-86.2019.8.11.0023 interposto por AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 104071978 o magistrado de piso julgou extinto o processo com resolução de mérito de acordo com o disposto no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.85, §2o, CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 104071980 que a parte Apelante não resistiu a pretensão e conforme poderá se comprovar de peça preambular do Apelado, não fora formulado por ele pedido requerendo o pagamento de honorários advocatícios ao final e, mesmo assim o juízo a quo condenou a Apelante no percentual de 10% do valor atualizado da causa, que é de R$ 242.574,38;

Requer a reforma da r. sentença prolatada pelo Magistrado de piso, para que a parte Apelante não tenha que arcar com despesas honorárias, uma vez que o processo perdeu o objeto e não houve condenação a ensejar quaisquer pagamentos da parte Recorrente.

Contrarrazões sob ID. 104071988 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021